Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira da apelação que interpusera1, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para materialização do decidido e oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 41843050 - fl. 412.